Tribunal: TJDFT
Processo: 0017888-85.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017888-85.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUTORA OAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL RECORRIDO: MICHELLE TEIXEIRA SOARES, WESLEY BARBOSA VASCONCELOS, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA DESPACHO Em que pese a certidão de ID 24724272, verifico que a ausência de preparo está justificada no recurso. Ficam neste ato intimados os recorridos para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial de ID 24527513, no prazo legal. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010